Tribunal: TJDFT
Processo: 0711564-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711564-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS BRICIO DOLHER DA SILVA AGRAVADO: G. Q. B. D. REPRESENTANTE LEGAL: JODMA FRANCISCA DE QUEIROZ NETTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por M. B. D. D. S. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará (ID 119481164), que, nos autos do Proc. no 0701656-68.2022.8.07.0014 movido por G. Q. B. D., representado(a) por sua genitora, J. F. D. Q. N., revogou a decisão proferida nos autos do Proc. no 0701752-77.2022.8.07.0016, fixando, naquele ensejo, alimentos provisórios em favor do(a) agravada no percentual de somente 6% (seis por cento) dos rendimentos do agravante, tendo em conta os valores que este já presta in natura, como os pagamentos de mensalidades escolares/kalligra e do plano de saúde, que deverão ser mantidos, até ulterior deliberação daquele Juízo. Em apertada síntese, o agravante assevera que primeiramente ofertou alimentos à parte agravada no bojo do Proc. no 0701752-77.2022.8.07.0016, no qual fora deferido provimento de natureza liminar requerido na exordial, fixando os alimentos provisórios no equivalente a R$ 2.836,34 (dois mil, oitocentos e trinta e seis reais e trinta e quatro centavos) mensais (já atualizados para janeiro de 2022), representado pelo pagamento in natura do plano de saúde - R$ 295,43 (SIS do Senado Federal), plano de previdência privada – R$ 488,91, e escola – R$ 2.052,00 (Colégio Moraes Rego). Prosseguiu-se a marcha processual na tentativa de efetivar a triangularização dos sujeitos processuais (ID 117238647). Posteriormente, fora surpreendido com nova decisão, agora nos autos do Proc. no 0701656-68.2022.8.07.0014, ajuizado em seu desfavor, no qual foram então fixados alimentos provisórios em prol da parte agravada no valor equivalente a 6% (seis por cento) dos seus rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios (imposto de renda e previdência social) e eventuais verbas de caráter indenizatório, devendo incidir, inclusive, sobre o 13o salário e 1/3 de férias, cujos respectivos pagamentos deverão se dar mediante desconto em folha de pagamento e depósito na conta bancária da representante legal da menor, indicada na inicial (ID 117701344). Com base nestes fatos acima sumariados, alicerça sua pretensão reformatória aduzindo que existência destas duas decisões está lhe provocando prejuízos, sobretudo diante do caráter alimentar das verbas em questão. Destaca que “[é] inquestionável o prejuízo causado ao agravante, o qual está sendo compelido a atender as duas determinações, notadamente em razão de que, em se tratando de alimentos, não se aplica a repetição indébito.” (ID 34406620) Alega também inércia da Vara de origem no que tange aos tramites processuais nos autos do Proc. no 0701752-77.2022.8.07.0016. Invoca ainda a ocorrência de litispendência entre as ações supramencionadas. Ancorado, em suma, nesses argumentos, o agravante requesta a imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada, e, no mérito, pugna pelo provimento do presente agravo de instrumento, “(...)para decretar nula a decisão proferida pela r. Juíza no Processo n° 0701656-68.2022.8.07.0014 e suas retificações, para que seja mantida a decisão proferida no Processo de n°0701752-77.2022.8.07.0016 até que seja discutido o seu mérito;” (ID 34406620) É o breve relatório do necessário. DECIDO. Inicialmente, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), e acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo (IDs 34406622 e 34406623), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que o provimento provisório de urgência buscado pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. À primeira vista, não vislumbro a probabilidade do direito acautelado em grau suficiente ao seu deferimento, principalmente porque – a despeito de o recorrente afirmar que está sob a égide de duas decisões concomitantes, em processos distintos, sobre os mesmos fatos postos à colação –, observa-se da decisão agravada (ID 119481164) que o Juízo de primeiro grau, na ocasião do pronunciamento, revogou a decisão proferida nos autos do Proc. no 0701752-77.2022.8.07.0016 – o qual tramita igualmente perante aquele Juízo –, e, naquele mesmo ato, determinou que fosse juntada tal decisão noutros autos (a saber: Proc. no 0701752-77.2022.8.07.0016), o que fora determinado prontamente pela Secretaria daquele Juízo, conforme se observa dos IDs 119632830 e 119632835. Nesse descortino, de acordo com a condução do Juízo a quo, tanto nos autos do Proc. no 0701656-68.2022.8.07.0014 como nos autos do Proc. no 0701752-77.2022.8.07.0016, o decisum que se mostra válido e eficaz é apenas um. Ou seja, aquele que fixou os alimentos provisórios em favor da parte agravada no equivalente a 6% (seis por cento) dos rendimentos do agravante em razão dos valores que já presta in natura no pagamento de mensalidades escolares/kalligra e do plano de saúde da menor, e que deverão ser mantidos até que a decisão seja eventualmente revista. Ademais disso, consoante evidenciado pelo Juízo de origem também na decisão recorrida, não há que se falar em "inércia do cartório dessa Vara em expedir o mandado de citação/intimação e do senhor oficial de justiça na sua entrega", porque diligências estão sendo realizadas naqueles autos (Proc. no 0701752-77.2022.8.07.0016). Com efeito, em sede de cognição superficial e não exauriente, não vislumbro razões plausíveis para o deferimento do efeito suspensivo requestado nesta pretensão reformatória. Assim, diante do não preenchimento dos requisitos legais correlacionados, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO ATIVO postulado pela parte agravante. Comunique-se ao Juízo da causa para que prossiga com o curso do feito na origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de suas contrarrazões, no prazo legalmente assegurado (CPC, art. 1.019, II). Após, vista ao Parquet (CPC, art. 178, II). Brasília, 20 de abril de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator